Tribunal: TJPA
Processo: 0802565-34.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802565-34.2023.8.14.0097

APELANTE: TRANSGLOBAL NORTE TRANSPORTES LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802565-34.2023.8.14.0097
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES
APELANTE: TRANSGLOBAL NORTE TRANSPORTES LTDA.
ADVOGADOS: MICHEL RODRIGUES VIANA e LEANDRO SILVA MAUÉS
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADOS: CARLA SIQUEIRA BARBOSA, OSIRIS ANTINOLFI FILHO, CLAYTON MOLLER e ANA LUCIA ANTINOLFI
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. CDC NÃO APLICÁVEL A EMPRESA QUE CONTRATA FINANCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos bancários firmados por empresas para o fomento de suas atividades empresariais, não sendo verificado no caso em tela hipóteses em que a teoria finalista deve ser mitigada.

II. A capitalização de juros é válida desde que expressamente pactuada, conforme previsto na Súmula 539 do STJ.

III - não há nos autos qualquer demonstração de que as taxas cobradas sejam superiores àquelas praticadas pelo mercado à época da contratação
IV. No tocante aos demais encargos, não vejo abusividade , considerando que o contrato não aplica comissão de permanência cumulada com demais encargos moratórios.

IV. Ausência de comprovação de excesso de execução.

V - Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802565-34.2023.8.14.0097
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES
APELANTE: TRANSGLOBAL NORTE TRANSPORTES LTDA.
ADVOGADOS: MICHEL RODRIGUES VIANA e LEANDRO SILVA MAUÉS
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADOS: CARLA SIQUEIRA BARBOSA, OSIRIS ANTINOLFI FILHO, CLAYTON MOLLER e ANA LUCIA ANTINOLFI
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Transglobal Norte Transportes Ltda., em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides/PA, nos autos da ação de embargos à execução ajuizada pela empresa apelante contra o Banco Bradesco S.A.

A parte embargante alegou na inicial que celebrou com o embargado contrato de Cédula de Crédito Bancário, vinculado à aquisição de veículo automotor para o fomento de sua atividade empresarial. Sustentou a abusividade dos encargos contratuais, notadamente a incidência de juros remuneratórios acima dos praticados no mercado, a capitalização mensal, bem como a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros e correção monetária. Argumentou ainda a existência de excesso de execução, com a necessidade de devolução de valores pagos a maior. Com esses fundamentos, pugnou pela revisão das cláusulas contratuais e pelo reconhecimento da abusividade dos encargos aplicados.

Citado, o Banco Bradesco S.A. apresentou impugnação, na qual alegou, em síntese, a inexistência de relação de consumo entre as partes, uma vez que a empresa autora contratou o financiamento para o exercício de sua atividade empresarial. Defendeu a validade e legalidade das cláusulas contratuais, argumentando que os encargos questionados foram livremente pactuados, não havendo qualquer abusividade na taxa de juros, na capitalização ou na cobrança da comissão de permanência. Sustentou ainda que a revisão contratual não poderia ser feita sem a devida indicação das cláusulas contestadas, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 381).

Sobreveio sentença, na qual o Juízo a quo julgou improcedentes os embargos à execução, destacando que: (i) não há relação de consumo entre as partes, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (ii) não há excesso de execução, pois o contrato foi pactuado de forma válida e a cobrança dos encargos seguiu os termos contratados; (iii) a capitalização dos juros é legal, conforme jurisprudência do STJ, desde que pactuada expressamente, o que ocorreu no caso concreto; e (iv) a cobrança dos encargos moratórios são admitidos legalmente e não contém abusividade.

Inconformada, a parte embargante interpôs recurso de apelação, sustentando que: (i) a relação contratual se enquadra como relação de consumo e, portanto, o CDC deve ser aplicado, com a inversão do ônus da prova; (ii) houve excesso de execução, conforme demonstrado por laudo contábil unilateral; (iii) os encargos cobrados são abusivos, sendo necessária a revisão contratual; e (iv) deve ser declarada a repetição do indébito nos termos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ____ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802565-34.2023.8.14.0097
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES
APELANTE: TRANSGLOBAL NORTE TRANSPORTES LTDA.
ADVOGADOS: MICHEL RODRIGUES VIANA e LEANDRO SILVA MAUÉS
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADOS: CARLA SIQUEIRA BARBOSA, OSIRIS ANTINOLFI FILHO, CLAYTON MOLLER e ANA LUCIA ANTINOLFI
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta Corte restringe-se à validade dos encargos pactuados na Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, à alegada abusividade na cobrança de juros remuneratórios e capitalização, bem como à suposta existência de excesso de execução.

Inicialmente, rejeito a alegação de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. No entanto, não verifico tal condição no caso em tela em que versa sobre encargos contratuais bem especificados na Cédula de Crédito Bancário, sendo de conhecimento prévio da empresa os valores envolvidos na avença.

Sobre a questão , vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . TEORIAFINALISTAMITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA . INVERSÃO. CRITÉRIO DO JUIZ. REVISÃO. IMPOSSIBLIDADE . SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, ainda que não seja destinatária final do produto, apresente-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor
. 2. Na hipótese dos autos, entretanto, rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, a ensejar a aplicação da teoria finalista mitigada, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso e special pelo óbice do Enunciado n. 7/STJ. 3 . Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1855714 RJ 2020/0000243-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)

Sabe-se que é admissível a contratação de juros acima de 12% ao ano nos contratos bancários, cabendo apenas analisar a ocorrência ou não de abusividade, em análise da taxa média praticada no mercado, conforme já pacificado no STJ , por meio do Resp n. 1.061.530/RS e SÚMULA 539/STJ.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.

Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

SÚMULA 539/STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada

Pois bem, no caso em tela cuida-se de contrato de crédito bancário para aquisição de veículo firmado com pessoa jurídica – com juros prefixados e capitalizados no patamar de 0,2466% ao mês e 3,000% ao ano.

De acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, à época (fevereiro de 2013) a média das taxas de juros remuneratórios eram de
1.28% ao mês.

Assim, não há nos autos qualquer demonstração de que as taxas cobradas sejam superiores àquelas praticadas pelo mercado à época da contratação, sendo descabida a revisão das cláusulas.

No tocante aos demais encargos, não vejo abusividade , considerando que o contrato não aplica comissão de permanência cumulada com demais encargos moratórios.

Por fim, a alegação de excesso de execução não restou comprovada, visto que o laudo apresentado pela parte apelante é unilateral e desconsidera os encargos pactuados no contrato. Ademais, os valores cobrados pelo Banco Bradesco foram apresentados em planilha discriminada, seguindo os parâmetros estabelecidos na cédula de crédito bancário e não se mostram abusivos.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, ____ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 25/03/2025